Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704399-76.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SIMONE JUCA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso em que se, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente ou não o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão, afetada ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1132 (Paradigmas REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2022